Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-77.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Cessão de cotas de ascendente para descendente.
APELAÇÃO DA AUTORA:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa natural – Pedido deferido.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Sentença de acerto mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência – Vedação à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Cessão de cotas de ascendente para descendente.
APELAÇÃO DA AUTORA:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa natural – Pedido deferido.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Sentença de acerto mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência – Vedação à compensação – Sentença que não fixou o valor dos honorários às partes – Fixação por equidade – Recurso provido em parte.

APELAÇÃO DOS REQUERIDOS:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que os apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova documental – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88).
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Sentença que reconheceu a aplicação do art.496 do CC ato anulável – Hipótese regulada pelo art. 169 do CC – "Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" – Doação inoficiosa – Imprescritibilidade – Precedente do TJSP – Ofensa da legítima – Sentença de acerto que desmistifica as aquisições simuladas e refaz o acervo hereditário para partilha igualitária e justa.
MÉRITO – SIMULAÇÃO – Comprovação – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de procedência parcial mantida – Apelo desprovido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita à autora e deram provimento parcial ao seu recurso, negando provimento ao recurso dos requeridos.